Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000724-63.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ERICK RIBEIRO CALMON RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PEQUENO VALOR. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo laudo pericial de local constatando a existência de danos recentes, e diante das circunstâncias do flagrante relatadas pelos policiais e corroboradas pela vítima, inexistem razões para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal. 2. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados não pressupõe que o objeto subtraído seja de pequeno valor quando, por outras provas, restar demonstrado que a res furtiva supera o valor do salário mínimo vigente, o que viabiliza a incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o do CP. 3. Concedida na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe. 4. Conforme recomenda a prática penal, incumbe ao Juízo da Execução Penal especificar as penas restritivas de direitos, ponderando os moldes e as condições a serem cumpridas pelo sentenciado. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 2o, do Código Penal, 156, 158, e 158-A, § 1o, todos do Código de Processo Penal, porquanto deveria ter reconhecido o furto privilegiado; b) artigo 155, §4o, inciso I, do CP, porque deveria ter excluído a qualificadora, pois a palavra da testemunha não supre a necessidade de exame pericial para constatar a existência do rompimento de obstáculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, § 2o, do CP, 156, 158, e 158-A, § 1o, todos do CPP. Isso porque a Corte Superior entende que, para se aferir a presença ou não dos requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, é indispensável reexaminar o acervo probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1460994/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 15/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 155, §4o, inciso I, do CP, porque “a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no REsp 1823838/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 16/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015